Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-50.2014.8.14.0059
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000001-50.2014.8.14.0059

RECORRENTE: MARCIEL DA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DA QUALIFICADORA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP, objetivando tão somente o
afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese, conforme fundamentação individualizada e satisfatória na decisão recorrida. Precedentes do C. STJ.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por MARCIEL DA CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO (ID – 30842284), inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Soure (ID – 30842278), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer tão somente o decote da qualificadora.

Em contrarrazões (
ID - 30842285
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 31714945, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 22318837) o que segue:

“Narram os autos do inquérito policial que o ora denunciado foi preso em flagrante pela prática do crime de homicídio na modalidade tentada, tendo como vítima ODINELSON SANTOS LEAL.

Que no dia 01/01/2014, por volta das 05hs, em via pública, situada na 9a rua, entre as travessas 5a e 6a, bairro Novo, nesta urbe, após uma confusão generalizada o denunciado foi até a residência de sua sogra e se armou de uma faca, retornando ao local, momento em que o denunciado deferiu uma facada no peito da vítima.

Diante da Autoridade Policial, o denunciado confirmou a autoria delitiva, alegando que a conduta se deu por vingança, pois havia sido lesionado em momento anterior pela vítima.

Nos depoimentos trazidos nos autos de inquérito às testemunham confirmam a conduta violenta do indiciado; bem como, a intenção de ceifar a vida da vítima, sem nenhum motivo aparente. (...)”

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, objetivando unicamente o decote da qualificadora do
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
, o que não merece acolhimento, senão vejamos:

De antemão, ressalta-se que,
para que uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia
é necessário ser a mesma
manifestamente improcedente
, isto é, que ela se revele
totalmente inadmissível frente às provas dos autos
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

É a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suas duas turmas com competência em matéria penal, a saber:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
DO EMPREGO DE MEIO CRUEL.
QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 922.439 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/09/2024) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORAS
.

(...)

3. Por fim, vale consignar que
esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados"
(AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 893.318 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/04/2024) (grifo nosso)

Pois bem.
Essa não é a hipótese dos autos
, conforme se pode observar no seguinte trecho da decisão vergastada (ID – 30842278):

“(...)

Pois bem, analisando o feito, entendo que o réu deve ser pronunciado pela qualificadora prevista nos incisos IV do §2º do art. 121 do CP, que imputa ao réu o cometimento se utilizando de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, a fim de que os jurados possam decidir sobre sua incidência.

Segundo apurado no curso da instrução processual, evidenciado que o réu esfaqueou a vítima de surpresa, sem que pudesse esboçar qualquer tipo de reação, tornando impossível sua defesa. A vítima narrou em sede de audiência que: ‘
eu fui esfaqueado no peito; eu fui num barzinho comprar um vinho e quando me espantei já vi o sangue escorrendo no meu peito e ele correndo; que não sei nem como ele me furou; que só me lembro que ele saiu correndo, eu desmaiei e não me lembro mais de nada’ (...)”

Vê-se, portanto, que
a magistrada de piso, dentro dos limites legais e com base nas provas carreadas, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória quanto a qualificadora do inciso IV, do §2º, do art. 121, do CP
, qual seja, em tese, o fato do recorrente ter atingido a vítima de surpresa com um golpe de faca no peito.

Assim, não se mostrando a aludida qualificadora
patentemente incabível, não há que se falar em decote, e, consequentemente, desclassificação da conduta para o delito de tentativa de homicídio simples, devendo a causa ser
submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 12/02/2026